Tribunal: TJSP
Processo: 1001662-32.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Reserva de margem consignável sobre benefício previdenciário, para utilização de cartão de crédito (RMC) – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu.

IRREGULARIDADE CONTRATUAL – Não ocorrência – Relação regida pelo CDC – Contrato de adesão não justifica flexibilizar seu cumprimento

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Reserva de margem consignável sobre benefício previdenciário, para utilização de cartão de crédito (RMC) – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu.

IRREGULARIDADE CONTRATUAL – Não ocorrência – Relação regida pelo CDC – Contrato de adesão não justifica flexibilizar seu cumprimento – Contrato regularmente firmado pela parte autora, acompanhado de permissão individualizada de constituição de RMC, além de documentos pessoais – Permissão de saque, conforme art. 6o, § 5o, II da Lei no 10.820/2008 – Informações pertinentes disponibilizadas em contrato – Inexistência de ato ilícito e dos consequentes danos morais a serem ressarcidos – Ação improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000108670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001662-32.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelado FERMINO SALVADOR DE QUEIROZ (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, deram provimento ao recurso, vencido o 2o, que negava provimento
ao recurso e declara", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1001662-32.2017.8.26.0019
Comarca:
Americana
Juízo de origem:
1a Vara Cível
Juiz prolator:
Fabiana Calil Canfour de Almeida
Processo:
1001662-32.2017.8.26.0019
Apelante:
Banco BMG S/A
Apelado:
Fermino Salvador de Queiroz (Justiça Gratuita)
APELAÇÃO. Ação anulatória de débito, com pedido de
indenização por danos materiais e morais Reserva de margem
consignável sobre benefício previdenciário, para utilização de
cartão de crédito (RMC) Sentença de parcial procedência
Recurso do banco réu.
IRREGULARIDADE CONTRATUAL
Não ocorrência

Relação regida pelo CDC Contrato de adesão não justifica
flexibilizar seu cumprimento Contrato regularmente firmado
pela parte autora, acompanhado de permissão individualizada de
constituição de RMC, além de documentos pessoais Permissão
de saque, conforme art. 6o, § 5o, II da Lei no 10.820/2008
Informações
pertinentes
disponibilizadas
em
contrato

Inexistência de ato ilícito e dos consequentes danos morais a
serem ressarcidos Ação improcedente. Recurso provido.
VOTO No 20596
Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a
sentença de fls. 142/150, que julgou parcialmente procedente a ação
anulatória de débito, com pedido de indenização por danos materiais e
morais, relativa a reserva de margem consignável para cartão de crédito
(RMC).
Declarou-se a inexigibilidade do contrato firmado
entre as partes, determinando-se a conversão de cartão de crédito em
empréstimo consignado, com declaração da quitação do saldo devedor
desta contratação. O réu foi condenado ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 3.000,00, com atualização monetária desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
data da sentença e juros de mora a partir da citação.
Deferiu-se a antecipação da tutela para determinar a
imediata expedição de ofício ao INSS, a fim de suspender os descontos da
RMC em favor do requerido.
Vencido em maior parte, o réu foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios
arbitrados em R$ 1.500,00.
O banco apelante sustenta ter demonstrado a
regularidade da contratação, tendo o autor assinado o termo de adesão a
cartão de crédito consignado e sacado o valor de R$ 1.563,09 em
19/11/2015. Aduz ser lícita a cobrança, tendo o contrato obedecido as
diretrizes da IN INSS/PRES no 28/2008, incumbindo ao contratante o
pagamento do saldo devedor para o cancelamento do produto.
Argumenta prevalecer a boa-fé objetiva e a força
vinculante do contrato, celebrado sem vício de qualquer ordem, tratando-se
de ato jurídico perfeito. Impugna a existência de dano passível de
reparação, como também de ato ilícito ou nexo de causalidade, sem que o
autor tenha demonstrado sofrer constrangimento que transbordasse o
dissabor cotidiano, cuja reparação acarreta seu enriquecimento sem causa.
Tempestivo e com o devido recolhimento do
preparo, o recurso foi respondido.
É o relatório.
O autor narrou ter sido procurado por representante
do banco réu, o qual lhe ofereceu empréstimo consignado no valor de R$
1.574,02, a ser pago em prestações de R$ 61,54 descontadas sobre seu
benefício previdenciário. Entretanto, ao buscar informar-se sobre o saldo
devedor remanescente, meses depois, descobriu ter contratado cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito consignado, e que os descontos mediante RMC seriam insuficientes
para o pagamento da dívida, que permaneceu inalterada.
Aduziu não ter sido devidamente informado acerca
da modalidade contratual a que aderiu, tendo o réu desvirtuado o crédito
por cartão para acarretar seu endividamento. Alegou não ter recebido o
cartão mencionado, tampouco as faturas a indicar a persistência do saldo
devedor em seu nome, agindo o réu de forma a dificultar a quitação do
débito para seu próprio benefício.
Requereu fosse convertido o contrato de cartão de
crédito para a modalidade de empréstimo consignado, com prazo a ser
definido conforme a capacidade financeira do autor, mediante devolução
em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário.
Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 em razão
da prática comercial abusiva do banco réu.
Em sede de antecipação de tutela, requereu a
suspensão dos descontos sobre seu benefício previdenciário, o que se
indeferiu (fls. 20/21).
Citado, o réu apresentou contestação (fls. 28/48).
Como acima relatado, defendeu a regularidade do contrato de cartão de
crédito consignado, aderido sob o no 45776537 em 20/06/2016, vindo o
autor a realizar transferência do montante de R$ 1.563,09 para conta
corrente de sua titularidade (fls. 62/70).
Argumentou serem expressas todas as condições da
modalidade contratual, tendo o autor anuído com seus termos ao assinar o
instrumento, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço
ante a força vinculante do contrato. Alegou ter respeitado o limite de 5%
para RMC previsto em lei, incumbindo ao autor o pagamento do saldo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faturas, sob pena de carregamento da dívida para o mês seguinte.
Impugnou os pedidos indenizatórios, ausente nexo
de causalidade ou dano a ser reparado, tendo a parte realizado pagamentos
nos moldes do contrato e segundo a boa-fé, com o recebimento do cartão
de crédito a que aderiu. Subsidiariamente, pugnou a restituição do valor
recebido pelo autor, assim como o arbitramento reduzido do montante
indenizatório, sob pena de enriquecimento sem causa. Pugnou pela
condenação do autor por litigância de má-fé.
Houve réplica (fls. 85/88). Pelo juízo de origem,
determinou-se a remessa dos autos ao contador para elaboração de conta de
saldo devedor remanescente, considerando o valor do saque inicial,
acrescido de juros e correção monetária sob os índices adotados por este
Tribunal, e os abatimentos mensais pelos descontos de RMC (fl. 99).
O requerido apresentou faturas mensais a indicar o
saque de R$ 1.563,09 em 28/06/2016, e os descontos de RMC até
novembro de 2018, com saldo devedor remanescente de R$ 1.454,27 (fls.
104/131).
Os cálculos da contadoria judicial indicaram que,
sob os critérios estabelecidos pelo juízo, o saldo devedor remanescente em
outubro de 2018 seria de R$ 264,45 (fls. 134/136).
Depois de nova manifestação das partes (fls.
138/139 e 140/141), sobreveio a sentença de parcial procedência da
demanda, atacada pelo recurso em julgamento. E com a devida vênia ao
juízo de origem, a insurgência merece acolhida.
A relação contratual estabelecida entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o réu o fornecedor
dos serviços e produtos bancários, segundo a definição do caput do art. 3o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Lei 8.078/1990:
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade
de
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
Cabe ressaltar a aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior
Tribunal de Justiça, com a publicação da Súmula 297:
Súmula 297
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras
Disso não decorre, no entanto, a imediata
caracterização de abuso nas contratações realizadas mediante contrato de
adesão, devendo-se analisar cada caso em concreto para averiguação de
eventual irregularidade.
É dever do contratante tomar ciência das condições
às quais se vincula quando da assinatura do contrato, não havendo que se
flexibilizar seu cumprimento pelo simples fato de se tratar de um contrato
de adesão.
A análise do presente caso permite concluir
inexistirem irregularidades na contratação havida, sendo de rigor a reforma
da sentença, com a improcedência dos pedidos do autor. Isso porque não
possui verossimilhança a alegação do requerente acerca de ter sido
ludibriado pelo banco na busca por empréstimo consignado na modalidade
padrão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor firmou termo de adesão a cartão de crédito
consignado e autorização para desconto da RMC de seu benefício
previdenciário, que corresponde apenas ao pagamento mínimo das faturas
do cartão de crédito (fls. 62/65).
Inexiste irregularidade quanto à manutenção do
saldo devedor em mesmo patamar na ausência do pagamento da dívida
remanescente, à qual são acrescidos os encargos pertinentes a esse tipo de
contratação, descritos no instrumento contratual firmado.
De igual maneira, inexiste violação, no contrato
firmado entre as partes, ao que regulamentado pela Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008. A Lei no 10.820/2003 expressamente permite o
saque por meio do cartão de crédito consignado, prevalecendo sobre a
aludida proibição contida na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008.
Assim dispõe a lei ordinária:
Art. 6o. Os titulares de benefícios de aposentadoria e
pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão
autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de
forma
irrevogável
e
irretratável,
que
a
instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para
fins de amortização, valores referentes ao pagamento
mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil por ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas
editadas pelo INSS.
§ 5o - Os descontos e as retenções mencionados no caput
não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco
por cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por
cento) destinados exclusivamente para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito;
II - a utilização com a finalidade de saque por meio
do cartão de crédito.
O autor utilizou-se do valor emprestado pelo réu por
meio de cartão de crédito consignado e, alegando desconhecer o contrato,
não tê-lo requisitado ou feito uso do produto, busca o cancelamento de sua
dívida e a reparação de danos materiais e morais, o que não merece
provimento.
Assim decide este Tribunal:
CONTRATO
Serviços bancários
Empréstimo sobre a
RMC
Transação não reconhecida
Existência da
contratação de cartão de crédito consignado comprovada
pelo banco
Exigibilidade da dívida caracterizada

Inexistência de valores a restituir
Dano moral não
configurado Indenização indevida Recurso não provido
(TJSP; Apelação Cível 1000325-15.2019.8.26.0673; Rel.
Maia da Rocha; 21a Câmara de Direito Privado; j.
27/09/2019).
APELAÇÃO
Ação anulatória de negócio jurídico c.c.
indenização por danos morais Empréstimo consignado na
modalidade de cartão de crédito
Reserva de margem
consignável
(RMC)

Contratação
demonstrada
-
Inexistência de ato ilícito Sentença alterada Recurso do
réu provido, julgando-se improcedente a ação.
(TJSP; Apelação Cível 1010690-92.2018.8.26.0664; Rel.
Irineu
Fava;
17a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
25/09/2019)
Apelação. Ação declaratória com pedido de repetição de
indébito e indenização por danos morais. Cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito. Reserva de Margem Consignável (RMC). Ré que
demonstrou a contratação por meio de utilização do
terminal
de
autoatendimento
pela
consumidora.
Comprovante da contratação que dá conta dos termos do
negócio e não deixa dúvida sobre a modalidade
contratada. Cláusulas escritas de modo claro e em
destaque, em observância aos princípios basilares do
Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de ato
ilícito que afasta os pedidos de indenização e restituição de
valores. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1009962-32.2017.8.26.0132; Rel.
Hamid
Bdine;
19a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
16/09/2019).
Ação de obrigação de fazer, de condenação à indenização
por danos morais e de repetição de valores. Prova de que
a autora firmou o contrato de cartão de crédito consignado
e
autorizou
descontos
em
benefício
previdenciário.
Conjunto probatório que permite concluir pela legitimidade
dos descontos mensais efetuados pela ré. Reserva de
Margem Consignável (RMC). Permissão de retenção que é
legal e atua como amortização do empréstimo tomado.
Artigo 6o, da Lei no 10.820/2003. Dano moral. Não
configuração. Ausência de ilicitude da ré. Ademais, o
comportamento do mutuário é contraditório e não pode
ser
prestigiado.
Improcedência.
Sentença
mantida.
Apelação denegada.
(TJSP; Apelação Cível 1003573-38.2017.8.26.0356; Rel.
Sebastião Flávio; 23a Câmara de Direito Privado; j.
06/09/2019).
Vencido o autor, deve arcar com as custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte adversa
fixados em 12% do valor atualizado da causa, observados os benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade da justiça.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
reformando-se a sentença para julgar a demanda improcedente.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-32.2017.8.26.0019
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 107711
APELAÇÃO No 1001662-32.2017.8.26.0019
COMARCA DE AMERICANA
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Fermino Salvador de Queiroz
ajuizou a presente demanda contra o
Banco
BMG
S/A.,
objetivando
a
inexistência do débito, a declaração da
ilegalidade das cobranças efetuadas em
seu benefício previdenciário, a título de
reserva de margem consignável (RMC), a
devolução
em
dobro
dos
valores
descontados indevidamente, bem como a
indenização pelos danos morais sofridos.
Conforme
se
depreende
da
exordial, o autor alegou que celebrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato de empréstimo consignado junto
à
instituição
financeira,
todavia,
foi
surpreendido com o desconto de valores
em seu benefício previdenciário, referentes
à suposta contratação de cartão de
crédito.
Aduz
que
não
autorizou
a
emissão do aludido cartão, tampouco o
bloqueio de parte da reserva de margem
consignável
para
o
pagamento
das
faturas, de modo que a ilegalidade do
contrato restou configurada, em razão da
abusividade da conduta do Banco.
A relação estabelecida entre
os litigantes é de consumo, diante da
vulnerabilidade existente entre a cliente e
a fornecedora dos serviços, razão pela
qual se aplicam as disposições contidas na
Lei no 8.078/1990, consoante a Súmula no
297 do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do inciso III, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 6o do mencionado diploma legal:
“Art.
6o
São
direitos
básicos
do
consumidor:
III a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características,
composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem ”. (grifamos)
Sobre
o
tema,
disserta
o
doutrinador José Geraldo Brito Filomeno:
“Trata-se, repita-se, do dever de informar
bem o público consumidor sobre todas as características
importantes de produtos e serviços,
para
que
aquele
possa
adquirir
produtos,
ou
contratar serviços, sabendo exatamente o que poderá
esperar deles ”.1 (grifamos)
Com efeito, a requerida não
cumpriu seu dever de informar, de maneira
prévia, clara e objetiva, todas as características e condições dos
contratos celebrados entre as partes,
mormente porque não restou demonstrado
1 FILOMENO, José Geraldo Brito. Dos direitos básicos do consumidor. In GRINOVER,
Ada Pellegrini e cols. Código Brasileiro
de defesa do consumidor
comentado
pelos
autores do anteprojeto.
11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a autora teve ciência inequívoca da
contratação do cartão de crédito e da
forma de pagamento do débito, eis que
pretendia tão somente a contratação de
empréstimo consignado.
Aliás, não há qualquer prova de
que o apelado tenha desbloqueado ou
utilizado o mencionado cartão para outras
transações,
fatos
que
corroboram
a
ausência de ciência plena acerca dos
termos da avença e a ocorrência do vício
de consentimento.
Acerca
da
matéria,
já
se
posicionou a jurisprudência:
“Não é incomum que, com contratos de
empréstimo consignado, as instituições financeiras
imponham, como condição para sua aprovação, a
adesão a cartão de crédito. Com esse cartão, há
sempre a cobrança de RMC (reserva de margem
consignável). Essa reserva de margem consignável é o
percentual ainda não utilizado, do limite legal de 30%
dos vencimentos do trabalhador, para descontos de
parcelas de empréstimos consignados. Não se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um valor que o banco pudesse descontar do cliente,
sem que ele tivesse aderido a um serviço específico.
Existe
verossimilhança,

então,
na
alegação de que a autora não teve ciência acerca
dessa contratação. E, ainda que o contrato possa,
porventura, conter essa avença (escrita, mas não
esclarecida à consumidora), é certo que a parte
precisa ter o direito de dela desvencilhar-se
quando
quiser .
Ademais, é de se anotar que a mera
cobrança de RMC sem que a cliente se utilize do cartão
(veja-se que o empréstimo não é pago via cartão de
crédito, mas debitado diretamente do INSS), denota
ilegalidade.
É
preciso
verificar
se,
no
caso
concreto, houve desbloqueio do cartão. Com efeito, a
mera assinatura do termo de adesão à oferta do
cartão de crédito não vincula o cliente. Isso só
ocorre com o efetivo desbloqueio e utilização do
cartão, quando o cliente manifesta inequivocamente,

sem as pressões dos funcionários do banco, que
pretende, de fato, ingressar no sistema. E a partir do
uso
do
cartão,
efetivamente,
para
aquisição
de
mercadorias e serviços. Situação diversa da ora
tratada.
Os documentos juntados neste recurso
indicam que o débito desse cartão é composto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusivamente
pelo RMC, sem nenhuma utilização para
aquisição de bens ou serviços. E a forma como
fornecido o cartão também deve ser analisada com
maior rigor, porquanto há indícios de ocorrência de
venda casada e de falta de transparência na forma de
imposição do cartão”. 2 (grifamos)
Se tal não bastasse, é certo
que o inciso I, do artigo 39 do Código de
Defesa do Consumidor veda expressamente
a prática denominada “venda casada”, que
se caracteriza como a operação que
condiciona,
subordina
ou
sujeita
o
fornecimento de determinado produto ou
serviço à aquisição de outro, sem justa
causa.
Ao discorrer sobre o tema, o
professor
Rizzato
Nunes
teceu
os
seguintes comentários:
“A norma do inciso I proíbe a conhecida
'operação casada' ou 'venda casada', por meio da qual o
fornecedor pretende obrigar o consumidor a adquirir
um produto ou serviço apenas pelo fato de ele estar
2 TJSP. Agravo de Instrumento no 2049164-07.2017.8.26.0000. 14a Câmara da Seção
de Direito Privado. Rel. Des. Melo Colombini. J. 20.04.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interessado em adquirir outro produto ou serviço .
(omissis)
Existem exemplos bem conhecidos da
prática abusiva. É o caso do banco que, para abrir a
conta-corrente
do consumidor, impõe a manutenção de
saldo médio ou, para conceder um empréstimo, exige a
feitura de um seguro”. 3 (grifamos)
Os
elementos
dos
autos
demonstram que o Banco condicionou a
concessão do empréstimo pretendido pelo
recorrido à contratação do cartão de
crédito, de modo que restou configurada a
prática da venda casada, expressamente
vedada pelo ordenamento.
Portanto, em virtude da manifesta abusividade da conduta do
Banco, o contrato em discussão é nulo de
pleno direito, como bem considerou a r.
sentença.
Segundo
a
doutrina,
o
que
3 Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor
. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009,
pp. 513/514.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configura
o
dano
moral
é
aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
4
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com efeito, o autor sofreu
4 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, eis que
os descontos considerados abusivos e
ilegais incidiam sobre sua aposentadoria,
sendo verba de natureza alimentar, razão
pela qual os danos morais restaram
caracterizados. Ressalte-se que o nome do apelado somente não foi negativado, porque as cobranças eram efetuadas diretamente dos aludidos benefícios
recebidos mensalmente.
Com relação à quantificação
da indenização, o jurista Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.5 (grifamos)
A
autora
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, motivo pelo qual faz jus à
indenização
por
danos
morais,
corretamente arbitrada em R$3.000,00
(três mil reais), quantia que atende aos
princípios da razoabilidade e ponderação.
PELO EXPOSTO,
o voto nega
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador
5 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEA96B
11
20
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB0BBC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001662-32.2017.8.26.0019 e o código de confirmação da tabela acima.